Tribunal: STF
Processo: Rcl 93472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.   Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mariana Crispim Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula  vinculante.

    2. Narra a reclamante que cumpre pena de 19 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão e já cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime. Requerido o benefício, o Juízo de Execução determinou a realização do exame criminológico, em decisão carente de fundamentação.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da determinação do exame criminológico; no mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório   
                                                                        
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se descumprimento do enunciado nº 26 da súmula  vinculante:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo de Execução exigiu a realização de exame criminológico, nos seguintes termos:
“Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. 
Tratando-se de apenado reincidente, faltoso, que cometeu crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (roubos majorados) a sugerir acentuada periculosidade e que o benefício almejado implicará no imediato retorno ao convívio social, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 
Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo.”  (e-doc. 4, p. 1-3; grifos acrescidos).

    8. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para  formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)”

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

    9. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator